Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-52.2025.8.14.0000
Classe: SINDICÂNCIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0800477-52.2025.8.14.0000

SINDICANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

SINDICADO: OMAR JOSE MIRANDA CHERPINSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO DE 1º GRAU. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO, EM TESE, ÀS NORMAS DO ART. 35, I, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/79 – LOMAN E ART. 2º DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. MAGISTRADO QUE NÃO CUMPRIU AS DISPOSIÇÕES LEGAIS DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ E DEIXOU DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A CONCRETIZAÇÃO DE ORDEM EXARADA PELO ÓRGÃO CORRECIONAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SEM O AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, pela abertura do PAD - Processo Administrativo Disciplinar, sem afastamento do magistrado, nos termos do voto da relatora.

11ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, aos dias vinte e seis de março de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 26 de março de 2025.

Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Corregedora-Geral de Justiça do Pará

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Sindicância instaurada por meio da Portaria n.º 191/2023-CGJ, de 05/12/2023 (Num. 3694021 – Pág. 1), de lavra do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, então Corregedor-Geral de Justiça deste TJ/PA, objetivando apurar os fatos relatados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n.º 0003093-12.2022.2.00.0814, em razão de supostas irregularidades praticadas pelo magistrado OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Nova Timboteua/PA.

A presente Sindicância teve origem nos autos do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, em que foi verificado que o magistrado Omar José Miranda Cherpinski, na qualidade de Juiz Corregedor Permanente da comarca de Nova Timboteua/PA, ora sindicado, teria praticado suposta falta em seus deveres funcionais, eis que teria prolongado a instrução do procedimento, deixando passar mais de 01 (um) ano de tramitação, bem como adotado rito diverso ao estipulado no Código de Normas e Serviços Notariais e Registrais do Estado do Pará, descumprindo o que lhe foi delegado por este órgão correicional por meio da Portaria n.º 210/2022-CGJ, de 06/10/2022 (Num. 3642764 – Pág. 49).

Com a determinação de instauração da sindicância administrativa, foram iniciados os trabalhos de apuração da suposta irregularidade atribuída ao magistrado, em 19/12/2023, pela Comissão Sindicante composta pelos servidores Lorena Ramos do Vale (Secretária), matrícula 69680 e Tiara Guedes Aires, matrícula 95931 (Membro), sob o comando da Presidente da Comissão, Dra. Silvia Mara Bentes de Souza Costa, conforme Ata de Instalação de Num. 3779450 – Pág. 1/3.

Nesta Ata de Instalação, em reunião, solicitou-se informações (1) sobre os afastamentos do magistrado sindicado no período de agosto de 2022 até dezembro de 2023; (2) sobre o quadro funcional da comarca de Nova Timboteua/PA; (3) sobre se foram delegados por esta Corregedoria de Justiça, nos últimos cinco anos, poderes para presidência de sindicância e/ou procedimentos administrativos disciplinares ao magistrado sindicado e, ainda, (4) sobre a data de início da titularidade de Euzemir Cecim Abraão na serventia extrajudicial do único ofício da comarca de Nova Timboteua/PA, serventuário processado no PAD de referência, e se respondeu a sindicância e/ou PAD, nos últimos cinco anos.

Após essas diligências, foi determinada a notificação do juiz sindicado, para ciência da instauração do procedimento, nos termos da Resolução CNJ n.º 135, concedido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação e indicação das provas que pretendia produzir, com juntada de documentos e rol de testemunhas, caso entendesse necessário.

As diligências determinadas pela comissão foram devidamente cumpridas pelas certidões de Id's. Num. 3902980 – Pág. 1, Num. 3910507 – Pág. 1 e Num. 3912748 – Pág. 1 e documentos de Id's. Num. 3918385 – Pág. 3/4 e Num. 3918388 – Pág. 1/2.

Em 19/02/2024 o magistrado sindicado se manifestou (Num. 3952669 – Pág. 1/5) refutando os fatos trazidos nos autos, requerendo o arquivamento do procedimento, sob o argumento de que, apesar do PAD não ter seguido estritamente o rito do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, a mudança de rito não gerou nenhum prejuízo ao processado, que sequer suscitou nulidade.

Argumentou que todos os procedimentos disciplinares realizados por ele, seguiram o mesmo procedimento, todos com aquiescência dessa Corregedoria e sem nenhuma menção acerca de adequar procedimentos futuros, o que permitiu presumir sua regularidade.

Esclareceu, ainda, que a após determinação dessa Corregedoria, adotou o procedimento do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, mas diante do escoamento do prazo, em tese, exíguo, não pôde apresentar o relatório final, tendo requerido a prorrogação.

A Presidente da Comissão Disciplinar requereu a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, o que foi deferido mediante Portaria n.° 038/2024-CGJ, publicada no DJe n.° 7.794, de 19/03/2024 (Num. 4080591– Pág. 3).

Em 20.03.2024, às 14h, a Comissão disciplinar procedeu a oitiva do magistrado sindicado em audiência de Id. Num. 4094055 – Pág. 1/2.

O magistrado sindicado apresentou alegações finais no Id. Num. 4107613 – Pág. 1/2, requerendo o arquivamento da presente sindicância, em razão de não ter dado causa a morosidade do PAD.

Após nova solicitação de prorrogação de prazo pela Presidente da Comissão Disciplinar, foi redesignada a comissão sindicante pela Portaria n.° 082/2024-CGJ, publicada no DJe n.° 7.834, de 15/05/2024 (Num. 4339820 – Pág. 8/9), concedendo-lhe mais 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.

Em relatório final (Num. 4359954 – Pág. 1/18), a Comissão Sindicante manifestou-se pelo arquivamento da sindicância, por entender que não se vislumbrou que o magistrado Omar José Miranda Cherpinski tenha criado obstáculos ao prolongamento do processo disciplinar administrativo.

De acordo com a Comissão Sindicante, existem outros dois processos disciplinares delegados ao magistrado ora sindicado, sendo que nesses dois processos o magistrado apresentou relatório final nos mesmos moldes do que consta do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, que originou a presente sindicância, sem as fases previstas no artigo 1.224 e seguintes do Código de Norma, o que permitiu ao magistrado a presunção de regularidade do procedimento que conduzia.

Apesar disso, a Comissão disciplinar sugeriu a possibilidade de que sejam promovidos estudos para verificar a viabilidade de, quando da instauração de procedimentos administrativo em face de cartorários, a Divisão Disciplinar da CGJ distribuir o feito no PJE 1° Grau do Juízo de Registro Público competente, sob a classificação de "Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor" (Código 1262) ou "Sindicância" (Código 1308), tudo para que os processos que tenham delegação aos Juízes Corregedores Permanentes (competência para registros públicos) passem a ser eminentemente eletrônicos, promovendo maior transparência, segurança, possibilidade de controle e de utilização das ferramentas eletrônicas para fins de comunicação que os sistemas eletrônicos, como o PJE, possuem, garantindo inclusive agilização no trâmite.

O Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, então Corregedor, apesar de concordar com a Comissão Sindicante quanto ao ponto de não ter havido paralisação do procedimento disciplinar por tempo irrazoável, entendeu que restou demonstrado que o magistrado não cumpriu com as determinações desta Corregedoria de seguir o rito procedimental do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará (Num. 4425696 – Pág. 1/6). Assim, considerou estar presentes os indícios de irregularidade funcional da conduta do juiz OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, infringindo, em tese, o art. 35, I da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar n.° 35/1979) e art. 2° do Código de Ética da Magistratura, o que torna passível de apuração por meio da instauração de Processo Administrativo Disciplinar com fundamento no art. 8º e seu parágrafo único da Resolução n.º 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Considerando que os fatos apurados no presente procedimento eram indicativos de cabimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), foi delegado poderes à Juíza Auxiliar Silvia Mara Bentes de Souza Costa para tratativas de sua celebração, nos termos do que dispõe o art. 14 do Provimento n.° 162, de 11 de março de 2024 (Num. 4425696 – Pág. 6).

Em face desta decisão, o magistrado sindicado apresentou pedido de reconsideração (Num. 4831084 – Pág. 1/5), o qual não foi acolhido por ausência de fatos novos a justificá-lo (Num. 4849334 – Pág. 1/3).

Apesar das tratativas, o sindicado informou não possuir interesse na celebração do TAC, nos termos apresentado, no entanto, ressaltou estar aberto a construção de um termo que satisfaça ambas as partes (Num. 5202893 – Pág. 1).

Assim, a Juíza Auxiliar Silvia Mara Bentes de Souza Costa determinou a intimação do magistrado para que apontasse as pontuações que entendesse pertinentes à celebração do TAC (Num. 5216427 – Pág. 1), o que não foi respondido pelo magistrado (Num. 5339422 – Pág. 1), razão pela qual foi determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento do Tribunal Pleno para deliberação sobre a instauração de PAD (Num. 5380907 – Pág. 1/4), gerando a autuação da sindicância no PJe 2º grau sob o n.º 0800477-52.2025.8.14.0000.

Em razão desta determinação, o juiz sindicado peticionou requerendo o chamamento do feito a ordem (Num. 5439576 – Pág. 1/2), tendo em vista não ter lhe sido oportunizado a apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 14 da Resolução n.º 135/CNJ, sendo determinado a retirada do feito da pauta da 4ª sessão ordinária do Tribunal Pleno e a notificação do sindicado para apresentar defesa prévia (Num. 5441666 – Pág. 1).

O feito foi retirado de pauta (Num. 5455016 – Pág. 1) e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado foi devidamente notificado para apresentação de defesa prévia (Num. 5450049 – Pág. 1).

Em 14/02/2025, o magistrado Omar José Miranda Cherpinski apresentou sua peça defensiva (Num. 5535210 – Pág. 1/11), dentro do prazo legal, alegando, em síntese, que: 1) seguiu o mesmo rito adotado nos PAD's n.º 0002341-11.2020.2.00.0814 e 0000018-62.2022.2.00.0814, elaborados no ano de 2022 e aceitos por este órgão correicional, permitindo concluir pela regularidade do rito adotado; 2) o relatório da comissão sindicante deve ser acatado pela autoridade julgadora, já que está em conformidade com as provas dos autos, nos termos do art. 224 da Lei Estadual n.º 5.810/94; 3) não houve qualquer prejuízo para a defesa do cartorário processado, tanto que não há qualquer alegação neste sentido; 4) não houve dolo, culpa ou má-fé em sua conduta, destacando que o CNJ exige a comprovação de má-fé para responsabilização disciplinar; requerendo ao final a reconsideração da decisão de Id. 4425696 para acatar a conclusão apresentada no relatório final da comissão sindicante e determinar o arquivamento dos presentes autos, sem a celebração de TAC, em virtude de não haver indícios de que tenha violado os seus deveres funcionais previstos na LOMAN ou no Código de Ética da Magistratura.

É o relatório.

À Secretaria Judiciária, para fins de inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Corregedora-Geral de Justiça do Pará

VOTO

Preliminarmente consigno que o feito segue o regramento da Resolução n.º 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de procedimento movido contra magistrado para apuração de suposta infração funcional.

Com efeito, observa-se que a presente sindicância foi instaurada para apurar o porquê do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814 ter se prologando no tempo e, ainda, analisar o procedimento que foi aplicado pelo juiz presidente, que se mostrou diverso do estipulado no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Nesse ponto, o referido processo administrativo foi instaurado por decisão da então Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, em desfavor do oficial titular do Cartório Único de Nova Timboteua/PA, Sr. Elzimir Cecim Abrãao (CNS 65730), a fim de apurar supostas irregularidades quanto a registros de documentos referentes a outra circunscrição de serviço.

Em consulta aos autos do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814 no sistema PJe, observa-se que o procedimento teve o seguinte lapso temporal:

27/08/2022

Num. 3642764 – Pág. 43/44

Desa. Rosileide instaurou o PAD e delegou poderes ao Juiz Corregedor Permanente de Nova Timboteua pela Portaria n.° 210/2022-CGJ.

05/10/2022

Num. 3642764 – Pág. 51

O M.M. Juiz de Direito Omar José Miranda Cherpinski foi notificado do poder que lhe foi delegado com a Portaria n.° 210/2022-CGJ referida supra.

02/01/2023

Num. 3642764 – Pág. 52

Secretaria certificou que não houve pedido de prorrogação, nem juntada de relatório conclusivo.

20/01/2023

Num. 3642764 – Pág. 57

Juiz pediu prorrogação de prazo.

29/01/2023

Num. 3642764 – Pág. 62/63

Desa. Rosileide concedeu o prazo de 60 dias à Portaria n° 010/2023-CGJ.

11/04/2023

Num. 3642764 – Pág. 77/97

Juntada das peças do PAD e relatório final, sendo que o relatório final é datado de
05/04/2023.

27/07/2023

Num. 3642764 – Pág. 99/101

O Des. José Roberto, então Corregedor, anula todos os atos praticados desde a citação e determina o retorno à comissão para que os refaça, observando os ditames dos art. 1210 a 1237 do CNSNR/PA.

Concedido
30 dias
para tal.

02/08/2023

Num. 3642764 – Pág. 103/110

Juiz junta documentos para tentar afastar a nulidade decretada pelo então Corregedor.

28/09/2023

Num. 3642764 – Pág. 111/114

O Des. José Roberto, então Corregedor, reitera a nulidade dos atos praticados desde a citação, determinando novamente o retorno dos autos à comissão, obedecendo o procedimento disposto nos arts. 1210 a 1237 do CNSNR/PA.

Concedido
30 dias
para tal.

01/11/2023

Num. 3642764 – Pág. 130

Juiz pede prorrogação de prazo.

16/11/2023

Num. 3642764 – Pág. 131/133

O Des. José Roberto, então Corregedor, não acolheu o pleito do magistrado e instaura sindicância em face do M.M. Juiz de Direito Omar José Miranda Cherpinski, designando nova comissão pra conduzir o PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814.

Quanto ao suposto prolongamento no tempo, em decisão de Id. Num. 4425696 – Pág. 1/6, acolhi o relatório apresentado pela Comissão Sindicante no sentido de que não houve paralisação do procedimento disciplinar por tempo irrazoável apta a ensejar a instauração do PAD em seu desfavor.

No entanto, quanto ao procedimento que foi aplicado, discordando da conclusão apresentada pela Comissão Sindicante, entendo que
resta evidenciado dos autos desta sindicância que o juiz ora sindicado, OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, não obedeceu ao rito procedimental do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
.

Isso porque, analisando os autos do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, verifica-se que o magistrado, logo após o deferimento do primeiro pedido de prorrogação de prazo pela então Corregedora, Desembargadora Rosileide Cunha, deu início ao processo administrativo disciplinar com a determinação de citação do Oficial do Cartório do Único Ofício da Comarca de Nova Timboteua, nos termos do art. 212 da Lei Estadual n.° 5.810/94,
para acompanhar o andamento processual
(Num. 3642764 – Pág. 78).

Note-se que no mandado citatório não há qualquer referência a apresentar defesa e ao prazo em que esta deveria ocorrer:

Apesar disso, em 07/02/2023, foi certificado por um membro da comissão que o oficial não apresentou defesa (Num. 3642764 – Pág. 80) e, assim, o magistrado, ora sindicado, considerou o processado revel e nomeou, em 22/02/2023, Oficiala do Cartório de Capanema como dativa para apresentar defesa (Num. 3642764 – Pág. 81) e, após a manifestação desta, em 09/03/2023, apresentou relatório conclusivo datado de 05/04/2023, sugerindo a aplicação da pena de repreensão (Num. 3642764 – Pág. 95/97).

Observa-se, assim, que o oficial processado não foi citado para apresentar defesa, não teve respeitado o procedimento de seu interrogatório, tampouco houve a lavratura do termo de indiciamento do requerido com posterior citação para apresentação de defesa no prazo de 10 (dez) dias.

Destaco que aos notários e registradores do estado do Pará se aplica regramento próprio, qual seja, o Código de Normas e Serviços Notariais e Registrais do Estado do Pará (CNSNR/PA) e o previsto na Lei n.° 8.935/1994.

Nesse sentido, o CNSNR/PA disciplina a fase instrutória no processo administrativo disciplinar, o qual estipula que após a colheita de provas – aqui incluídos análise de documentos, oitiva de testemunhas e interrogatório do processado – será formulado o indiciamento do requerido, com a especificação dos fatos a ele imputados (art. 1.232 do CNSNR/PA).

E, após isso, o indiciado deverá ser citado para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias (art. 1.232, §1° do CNSNR/PA), momento em que, caso ele não apresente a defesa no prazo legal, é que será declarada sua revelia, com designação de notário ou oficial de registro dativo (art. 1.235 do CNSNR/PA).

Nota-se, assim, que houve mal uso do instituto da revelia, na medida em que esta só é aplicada após a citação do requerido e desde que ele não apresente defesa no prazo elencado no art. 1.232 do CNSNR/PA. E,
in casu
, o magistrado sindicado decidiu aplicá-la quando o processado não se manifestou da ordem de “citação” para acompanhamento do processo, sem lhe ter sido oportunizado a apresentação da defesa e lhe dado ciência do prazo em que deveria fazê-lo.

Além disso, verifica-se que o juiz, ora sindicado, também não promoveu o indiciamento, tipificando a infração disciplinar a fim de possibilitar a ampla defesa do oficial.

Pontuo que o direito a ampla defesa e contraditório é previsto no art. 5°, LV da Constituição Federal, sendo a base de todo o sistema processual brasileiro e sua inobservância acarreta nulidade insanável do processo judicial ou administrativo. Logo, não se pode admitir alegação de desconhecimento por parte do magistrado ou mesmo que ele considere razoável a aplicação de pena a processado que sequer foi intimado para apresentar defesa.

Diante da irregularidade verificada, o Des. José Roberto, então Corregedor, proferiu decisão nos autos do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, datada de 27/07/2023 (Num. 3642764 – Pág. 99/101), anulando os atos praticados e determinando que os atos fossem refeitos, observando os ditames do Código de Normas e, portanto, que fossem respeitados os direitos da defesa do oficial processado, veja-se:

Em resposta a esta decisão, o magistrado, ora sindicado, limitou-se a trazer documentos para comprovar a efetiva ciência do oficial. Isto é, não cumpriu a ordem exarada por este órgão Correcional, não trazendo sequer justificativas à não aplicação do rito do Código de Norma.

Ante a insistência, o então Desembargador Corregedor reiterou a ordem de obediência aos preceitos dos artigos 1.210 a 1.237 do CNSNR/PA, em 28/09/2023 (Num. 3642764 – Pág. 111/114), nos seguintes termos:

Apesar disso, sem apresentar qualquer documento, manifestação ou mesmo justificativa, os autos retornaram conclusos, em 07/11/2023, apenas com pedido de prorrogação do prazo do PAD, assinado eletronicamente por um dos membros da comissão processante (Num. 3642764 – Pág. 129). Logo, após mais de mês na reiteração da ordem, não foi possível avaliar sequer em que fase o procedimento administrativo estava ou mesmo se o magistrado havia, de fato, praticado algum ato no sentido de cumprir a ordem desta Corregedoria Geral de Justiça.

Em seu depoimento perante a Comissão Sindicante, o magistrado afirma que, quando da primeira ordem deste Órgão Correicional, passou a seguir o rito determinado, o qual estava em fase de conclusão quando pediu nova prorrogação, mas as peças foram produzidas em meio físico e que juntaria todas em conjunto após o deferimento do prazo de prorrogação.

Contudo, o magistrado não produziu qualquer prova nesse sentido.

Não se ignora que o sistema PJeCor não permite que o magistrado presidente da comissão, no curso da delegação, alimente o sistema no momento em que os atos são realizados, pois ao cadastrar documentos o processo é concluso ao Corregedor.

Apesar disso, já que supostamente esses atos já haviam sido realizados e documentados fisicamente, era plenamente possível que o juiz sindicado acostasse esses documentos nos autos da presente sindicância, como forma de demonstrar que, após a segunda determinação desta Corregedoria, passou a seguir o rito do CNSNR/PA, cumprindo a ordem exarada. No entanto, não o fez, sendo sua afirmação mera alegação que se mostra isolada do acervo probatório desta sindicância.

Ressalto que, caso o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr., então Corregedor, não tivesse declarado a nulidade dos atos praticados pelo ora sindicado, tais condutas poderiam ser impugnadas pelo próprio oficial processado que teve seu direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório violados. Atente-se que o relatório final do magistrado sindicado sugeriu a aplicação de penalidade, o que evidencia o dano à ampla defesa do oficial delegatário do Cartório do Único Ofício de Nova Timboteua/PA.

Por fim, não se ignora a existência dos outros dois procedimentos no PJeCor anteriores (processos n.° 0002341-11.2020.2.00.0814 – aplicação da pena de multa – e n.° 0000018-62.2022.2.00.0814 – arquivamento), também conduzidos pelo magistrado sindicado com o mesmo rito aplicado no PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, objeto desta sindicância, isto é, também sem as fases previstas no artigo 1.224 e seguintes do Código de Norma.

No entanto, muito embora esta Corregedoria não tenha declarado, à época, em gestão anterior, a nulidade naqueles processos, discordo da comissão que isso dê ao magistrado presunção de regularidade do procedimento que conduzia.

Isso porque, além dos magistrados deverem obediência ao art. 5°, LV da Constituição Federal e deverem sempre estar atualizados às normas,
a necessidade de seguir o rito do Código de Norma foi expressamente determinada pelo Desembargador José Roberto, então Corregedor, por 02 (duas) vezes
, nos autos do PAD n.° 0003093-12.2022.2.00.0814, na decisão de 27/07/2023 (Num. 3642764 – Pág. 99/101) e na decisão de 28/09/2023 (Num. 3642764 – Pág. 111/114), o que não foi atendido pelo magistrado, havendo notório descumprimento de ordem exarada por este Órgão Correicional.

Assim, em face dos fatos apurados no decorrer da presente sindicância, se observa que o magistrado não cumpriu com a determinação desta Corregedoria de Justiça, de modo que reputo presentes os indícios de irregularidade funcional da conduta do Juiz OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, infringindo, em tese, o art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar n.° 35/1979) e art. 2° do Código de Ética da Magistratura, os quais ora transcrevo:

LOMAN

Art. 35. São deveres do magistrado:

I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

Código de Ética da Magistratura

Art. 2º. Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos.

Veja-se que a partir do momento em que o magistrado, ora sindicado, descumpre normativo legal deste Tribunal, qual seja o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, bem como não atende as determinações desta Corregedoria de Justiça, ele deixa de cumprir as disposições legais, conduta passível de apuração por meio da instauração de Processo Administrativo Disciplinar com fundamento no art. 8º e seu parágrafo único da Resolução n.º 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

Art. 8º.
O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau,
o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos,
quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos,
observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.

Parágrafo único.
Se
da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo
resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado
, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou
proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar
, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução – grifo nosso.

Desta forma, considerando a obrigação deste Poder Judiciário, mediante os seus Órgãos Correcionais de, ao tomar ciência das irregularidades narradas nos presentes autos, promover a apuração imediata dos fatos, com arrimo no dispositivo acima transcrito, bem assim no
caput
do art. 13 da Resolução n.º 135 do CNJ, discordo do relatório final a Comissão Sindicante, proponho a instauração do competente
PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
em desfavor do juiz de direito
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
, sem o afastamento de suas funções,
por violação, em tese,
do art. 35, inciso I, da Lei Complementar n.º 35/79 – LOMAN e art. 2º do
Código de Ética da Magistratura Nacional
.

É como voto.

Remeta-se cópia da presente decisão à Corregedoria Nacional de Justiça.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Corregedora-Geral de Justiça do Pará

Belém, 26/03/2025